Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723852-29.2022.8.07.0015 RECORRENTE: LILIANE DE MOURA MELO DE PAULA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO PARA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INVIABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ACIDENTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DOENÇA PSIQUIÁTRICA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nenhuma das hipóteses a que se refere o §1o do artigo 489 do CPC pode ser reconhecida; prova pericial, nos termos dos artigos 156 e 465, CPC, consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de perito nomeado pelo juiz, o qual, após a nomeação, passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato. 1.1. Acolhida em sentença conclusão contida no laudo pericial, tal não pode constituir vício de fundamentação da sentença. 2. Laudo levado a efeito por médica especialista em medicina do trabalho, desnecessário tivesse sido levado a efeito por seja médica psiquiatra. 2.1. “O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados. (...) Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova pericial realizada, não havendo falar em sua repetição.(...)” (Acórdão 843071, 20130111747936 APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/1/2015, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 453). 3. O conjunto probatório (laudo pericial judicial, laudo oficial do INSS) é no sentido de que a enfermidade que acometeu a autora – transtorno ansioso e depressivo – não guarda relação com a atividade laboral desenvolvida. 4. Consignado em laudo pericial e em relatório médico particular que a autora esteve incapacitada para o trabalho no período de maio de 2021 a março de 2022, não tendo recebido qualquer benefício ou remuneração no período de 20/05/2021 a 21/06/2021; 21/10/2021 a 21/11/2021; e 21/01/2022 a 26/03/2022, é-lhe devido o pagamento do auxílio-doença de forma retroativa. 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 19, 20, 61, todos da Lei 8.213/91, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Prossegue asseverando que o acórdão recorrido tem fundamento exclusivo em “Laudo Pericial incompleto ou, no mínimo genérico”, o que implica violação aos princípios previdenciários da primazia da realidade e do in dubio pro misero; b) artigos 369, 371, 462, 465, 468, inciso I, 477, 479, 480, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa e ainda, em ligeira síntese, porque o colegiado teria deixado de observar “os diversos laudos e documentos que atestam incontroversamente o nexo causal, ou, ao menos a relação de concausa entre o desenvolvimento da patologia e as situações/atividades vivenciadas em ambiente de trabalho”. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 19, 20, 61, todos da Lei 8.213/91, 369, 371, 462, 465, 468, inciso I, 477, 479, 480, todos do CPC. Isso, porque a conclusão do órgão julgador foi a seguinte: “No que tange à validade do laudo em si, tem-se que o estudo foi realizado por médica especialista em medicina do trabalho (Dra. GILVANA DE JESUS DO VALE CAMPOS, Especialista em Medicina do Trabalho (AMB/ANAMT) e em Medicina Legal e Perícias Médicas (AMB/ABMLPM), CRM-DF 8248 – ID54152972), perita nomeada e designada para atuar nos autos em referência, tendo levado a efeito a perícia médica, colhidas as informações consideradas necessárias, profissional apta a realizar estudo sobre a incapacidade laboral, mostrando-se desnecessário tivesse sido a pericia leva a efeito por especialista em psiquiatria (como alega a autora/apelante) (...) Por fim, embora a apelante tenha questionado, na apelação a resposta da perita em relação a alguns quesitos, não o fez em primeiro grau, quando teve oportunidade para tanto. Intimada a manifestar-se sobre o laudo pericial (ID54152974), insurgiu-se apenas contra a especialidade da perita; não requereu esclarecimentos quanto às conclusões da perita (...) A autora/apelante exerce a função de técnica bancária, tendo atuado, à época, como gerente de conta de pessoas físicas de uma agência da Caixa Econômica Federal (ID 54152948). Embora argumente ter sido acometida de doença psiquiátrica decorrente do trabalho (B91), a prova produzida sob o crivo do contraditório conduz a conclusão diversa. O laudo pericial, como visto, embora não absoluto, exerce importante influência na formação de convencimento do julgador, especialmente em situações técnicas como a presente; afastar o que exposto em laudo pericial exige prova em sentido contrário, o que não se verificou no caso em comento. Conforme as conclusões do laudo pericial, não evidenciado nexo causal entre os transtornos experimentados (depressão, déficit de atenção, falta de energia, irritabilidade, ansiedade, insônia, inapetência – ID54152806) pela autora e o trabalho realizado (...) No mesmo sentido, foram as avaliações do médico do INSS nas perícias realizadas em datas diversas durante o período de afastamento, pelas qual definido que a doença apresentada não guardava relação com a atividade laboral, já que afastada a ocorrência de acidente do trabalho e, no NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário), considerado o “fator pandemia” e o fato de que “NAO HÁ ELEMENTOS PROBATORIOS” (ID 54152957). Assim é que, não obstante as doenças psiquiátricas da autora, não há prova de que guardem relação com a atividade laboral desempenhada. Não faz jus, portanto, ao auxílio-doença acidentário (B91), mas tão somente ao auxílio-doença (B31), o que lhe foi concedido pelo INSS” (ID 56974012). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID. 54152803). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029